Tribunal: TJPA
Processo: 0800461-29.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800461-29.2020.8.14.0015

APELANTE: MARIA MAURICELIA RODRIGUES DE ANDRADE

APELADO: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. NÃO CABIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade e condenou a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios na ordem de em 10% sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça;

2. A partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF, o adicional de insalubridade foi suprimido do rol de direitos sociais próprios dos empregados, estendidos aos servidores públicos. Com isso, o direito ao adicional de insalubridade passou a depender de previsão em legislação local, já que legislado apenas sob eficácia limitada do inciso XXIII do art. 7º da CF;

3. A ausência de lei específica municipal que discipline tal vantagem em prol dos servidores públicos se mostra suficiente para afastar a possibilidade do correspondente reconhecimento de direito e consentâneo pagamento. Logo, deve ser mantida a sentença que adentrou a prova dos autos, mas sob fundamento diverso;

4. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 35ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/10/2023 a 24/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
apelação cível
interposta por
MARIA MAURICELIA RODRIGUES DE ANDRADE
(Id. 15119446) contra
sentença
(Id. 15119446) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal que, nos autos da Ação Ordinária proposta em face do ESTADO DO PARÀ,
julgou improcedente
a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade, condenando a autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, dispensada a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Em suas razões, a apelante faz juntada de laudo pericial aos autos e explana que a perícia comprova o grau máximo de exposição a insalubridade no desempenho de suas atividades laborais, a despeito do uso de equipamentos de proteção. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido da exordial.

Contrarrazões refutando a pretensão recursal e postulando a manutenção da sentença (Id. 15119454).

Recebi o feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 15463846).

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso, porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por MARIA MAURICÉLIA RODRIGUES ROCHA contra o MUNICÍPIO DE CASTANHAL. Em atenção ao princípio da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro no patamar de 10% do valor da causa, ressalvado o caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Em consequência, com base no art. 487, I, do CPC, julgo extinto o processo com resolução do mérito.”

Consta da inicial que a autora trabalha na função de merendeira no município réu, desenvolvendo atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza, conservação de logradouros públicos e coleta de lixo, além de outras atividades correlatas, ambas geradoras do direito ao adicional requerido.

A sentença julgou improcedente a pretensão ante a ausência da produção da prova hábil, qual seja o laudo pericial.

Sob perspectiva meramente técnica, destaco que a abordagem jurídica deve preceder o exame fático da matéria objeto de julgamento. Nesta pisada, antes de adentrar a prova dos autos, importa verificar se há cabimento temático da pretensão deduzida.

Examino.

A partir da edição da EC nº 19/98, que acrescentou o § 3º ao artigo 39 da CF, o adicional de insalubridade foi suprimido do rol de direitos sociais próprios dos empregados, estendidos aos servidores públicos, assegurados pelo então vigente art. 39 da CF. Com isso, o direito ao adicional de insalubridade passou a depender de previsão em legislação local, já que legislado apenas sob eficácia limitada do inciso XXIII do art. 7º da CF. Vide a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE PIRAPETINGA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEGISLAÇÃO LOCAL - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. - Com o advento da EC nº 19/98, o adicional de insalubridade foi suprimido dos direitos sociais estendidos aos servidores públicos, pela nova redação dada ao § 3º, do artigo 39, da CF, devendo ser analisada a legislação local quanto ao direito assegurado aos servidores - O Município de Pirapetinga, somente regulamentou o adicional de insalubridade e periculosidade previsto no art. 75 do Estatuto dos Servidores, quando da edição da Lei Municipal nº 1.779/2019 em 22 de março de 2019 - A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade em legislação específica constitui óbice à concessão do benefício.

(TJ-MG - AC: 10000211389614001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.378/92. ENFERMEIRA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. PROCEDÊNCIA. REFORMA. Servidora pública municipal ocupante do cargo de enfermeira que pleiteia o recebimento do adicional de insalubridade, na forma do art. 43, II da lei municipal nº 2.378/92. Norma de eficácia limitada. Matéria que não foi regulamentada, não sendo admissível que o Poder Judiciário atue como legislador positivo, sob pena de afronta ao princípio de separação dos poderes. Reforma da sentença para julgar improcedente a demanda. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01353375620118190038, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DE BREVES. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não o pagamento do adicional de insalubridade em favor dos autores, ora apelados. 2. Verifica-se que o Regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Breves, reconhece, de forma genérica, o direito à percepção do adicional de insalubridade, isto é, não faz nenhuma menção acerca das peculiaridades necessárias para o recebimento do adicional dos servidores de Breves, tais como: graus e percentuais de insalubridade. 3. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre o referido adicional e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que não existe no caso concreto. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-PA 00009976420158140010, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 14/05/2021)”

Não há notícia nos autos da existência de lei específica municipal que discipline tal vantagem em prol dos servidores públicos. Isto se mostra suficiente para afastar a possibilidade do correspondente reconhecimento de direito e consentâneo pagamento.

Neste contexto, resta prejudicada a apreciação do recebimento e conteúdo da prova acostada com o recurso. De igual modo, despiciendo o
jaez
da sentença, no sentido de perquirição da prova, pelo que deve ser mantida, sob fundamento diverso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
à apelação, para manter, sob fundamento diverso, a sentença que julgou improcedente a pretensão de pagamento de adicional de insalubridade. Tudo nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/10/2023